Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716560-89.2023.8.07.0004 APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: SEBASTIAO PRESTES JUNIOR DECISÃO BANCO RCI BRASIL S.A. interpôs apelação da r. sentença (id. 58347040) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra GILDASIO GONCALVES FERREIRA, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por BANCO RCI BRASIL S.A em desfavor de SEBASTIAO PRESTES JUNIOR, devidamente qualificados. A decisão de ID 183458066 determinou a emenda da peça inicial, especificando, ponto a ponto, as instruções a serem atendidas pela parte autora. A parte autora compareceu aos autos para fins de emenda, todavia não comprovou a notificação extrajudicial da ré. É o relatório. Decido. Em análise, de acordo com o art. 321 do NCPC, foi determinada a emenda à inicial, com prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor regularizasse as representações processuais, apresentando procuração e substabelecimento com validades vigentes e o comprovante de notificação válido, recebido no endereço constante do contrato ou por terceiro ou pelo destinatário, considerando que retornou o AR com a informação de " não procurado ", ou seja, não restou comprovada a mora, tendo em vista que a tese firmada no Tema 1.132/STJ faz expressa menção ao envio da notificação ao endereço do contrato, o que demonstra que não houve ao menos a possibilidade de conclusão do envio ao devedor, não servindo, assim, para o constituir em mora (ID 183458066). Nesse sentido, a parte autora juntou nos autos a petição de ID 186716622, contudo não foi acolhido através da decisão de ID 186979904, no qual foi concedido o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para que o autor comprovasse a notificação para constituição da mora, com prova do efetivo envio e recebimento no endereço da parte ré ou o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial. O autor manteve-se inerte conforme se pode inferir, ou seja, não cumpriu a contento a determinação judicial. A correta instrução da petição é ônus que recai sobre a parte autora. Ao juízo cabe promover o imediato e correto andamento do feito, lhe sendo vedado conceder privilégios às partes litigantes não previstos na legislação, sob pena de se ver prejudicada sua imparcialidade, violando o princípio do juízo natural. Não tendo cumprido a determinação judicial, nos termos em que lhe foi dirigida, cumpre ao Magistrado promover o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Nesse sentido: [...]. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução do mérito. Custas processuais finais pela parte autora. Sem honorários advocatícios, vez que a relação processual não se perfectibilizou. Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se intimação para os requeridos nos termos do Art. 331, § 3o, do CPC. Em seguida, feitas as anotações e dada a baixa, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Registre-se. Intime-se.” (id. 58347040). O apelante-autor afirma (id. 58347042) que a notificação acostada aos autos observou os requisitos legais, Decreto-Lei 911/1969, visto que expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como acompanhada de aviso de recebimento. Destaca que, conforme dispõem o Tema 1.132 e o informativo 782, ambos do STJ, “prescinde, para fins de constituição em mora, que se comprove o efetivo envio da notificação ao endereço do contrato, não sendo necessário o recebimento pessoal da notificação” (id. 58347042, pág. 3). Acrescenta que embora tenha enviado a notificação ao endereço constante no contrato, não foi entregue por motivos alheios à sua vontade, e que a mora no presente caso é “ex re”, nos termos do art. 397 do CC. Ressalta que a instituição financeira não pode ser penalizada pelo retorno da notificação com a anotação de “não procurado”, “uma vez que ocorreu a omissão do financiado em fornecer o endereço correto/atualizado” (id. 58347042). Sustenta ainda que a necessidade de notificação somente existe quando a obrigação não possui data de vencimento, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC, o que não ocorre na demanda. Invoca a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 para postular o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Colaciona jurisprudência que entende amparar a sua tese. Requer o provimento do recurso para anular a r. sentença e considerar válida a constituição em mora do devedor. Preparo (id. 58347043). Desnecessária a citação da ré, observado o rito especial do Decreto-Lei 911/1969. É o relatório. Decido. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, CPC. O art. 321, caput, do CPC, estabelece que o Juiz determinará a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, quando verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios nele previstos. Não cumprida a determinação, o parágrafo único do art. 321 do CPC dispõe que o Juiz indeferirá a petição inicial. Em 11/1/2024, o MM. Juiz determinou (id. 58347033) a emenda da inicial, nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para: a) Regularizar as representações processuais, apresentando procuração e substabelecimento com validades vigentes, já que aquelas apresentadas no ID 182804478 e no ID 182804480, se encontram vencidas desde 30/12/2023; b) Anexar aos autos a notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda. A notificação anexada não teve a completa conclusão do envio ao endereço constante no contrato, eis que o AR retornou com a informação “não procurado” ou “endereço insuficiente”. Notem as partes que a tese firmada no Tema 1132/STJ faz expressa menção ao envio da notificação ao endereço do contrato: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso em questão, o AR retornou com a informação “não procurado” ou “endereço insuficiente”, o que demonstra que não houve ao menos a possibilidade de conclusão do envio ao devedor, não servindo, assim, para o constituir em mora. Vejamos o julgado, no qual restou expresso o distinguishing: [...]. Noutro norte, saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O apelante-autor manifestou-se para afirmar que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário e pondera que é desnecessária a prova de seu recebimento (id. 58347035). Em 19/2/2024 (id. 58347039), o apelante-autor teve nova oportunidade para emendar a inicial, relativamente à comprovação da notificação extrajudicial: “Emenda parcialmente atendida. Concedo ao autor o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para que atenta ao comando de ID 183458066, item "b". Saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado.” O apelante-autor não se manifestou. Sobreveio a r. sentença (id. 58347040), em 6/3/2024. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969 exige para a propositura da busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Na demanda, a notificação que instruiu a busca e apreensão foi expedida pelo Banco-autor (id. 58347028, pág. 1) e remetida para o mesmo endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, qual seja, Av. Ponte Alta Norte 2, Bairro Ponte Alta Norte, Brasília/DF (id. 58347025, pág. 1). Porém, consta do AR a informação do Correio “não procurado” (id. 58347028, pág. 2). Sobre a controvérsia, o STJ firmou a seguinte tese no julgamento repetitivo do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Com respeitosa vênia ao entendimento exposto pela MM. Juíza (id. 58347033), não se verifica a distinção da controvérsia dos autos em relação ao precedente vinculante pelo fato de o AR ter retornado “com a informação ‘não procurado’ ou ‘endereço insuficiente’”. Consoante exposto pelo em. Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão, em seu voto-vista no julgamento repetitivo em análise: “[...] Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato. A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. [...] A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. Na mesma linha, não é exigível que o credor se desdobre para localizar o novo endereço do devedor. Ao contrário, cabe ao devedor que mudar de endereço informar a alteração ao credor. [....] Com efeito, desse mesmo entendimento decorre a conclusão de que, tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento. Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário". Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. [...]” Desse modo, diante do entendimento acima destacado, a tese fixada no Tema Repetitivo 1.132/STJ aplica-se às hipóteses em que a notificação retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento”, etc., pois o requisito exigido é apenas que a notificação seja enviada ao endereço informado no contrato. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1.132/STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 2. A Corte Superior de Justiça reconheceu que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação daquela Corte Superior, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. 3. Apelação conhecida e provida.” (0708234-13.2023.8.07.0014, Registro do Acórdão Número: 1849093, Data de Julgamento: 17/04/2024, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Publicado no DJE : 30/04/2024) Em conclusão, em conformidade com o precedente vinculante, o apelado-réu foi regularmente constituído em mora, razão pela qual era desnecessária a determinação de emenda da inicial para tal finalidade. Isso posto, conheço da apelação do Banco-autor e, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dou provimento para reformar a r. sentença, reconhecer a regularidade da notificação realizada para comprovação da mora do réu e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, se por outro vício não tiver de ser indeferida a inicial. Intimem-se. Decorrido do prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau para prosseguimento. Brasília - DF, 9 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora